Tribunal: TJDFT
Processo: 0744633-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744633-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ FELIPE SIQUEIRA MARQUES REGO AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA DECISÃO Cuida-se da análise da petição ID 78441683, na qual o advogado do agravante relata dificuldades para estabelecer contato com seu cliente, o que inviabilizou, por ora, o recolhimento do preparo recursal. Diante dessa circunstância, requer a intimação pessoal do recorrente para que adote as providências necessárias ao prosseguimento do recurso. Ocorre que a dificuldade de comunicação entre patrono e cliente constitui questão interna à relação profissional estabelecida, não caracterizando hipótese excepcional que autorize a intimação pessoal da parte para suprir obrigação processual que lhe incumbia desde a interposição do recurso. Indefiro, portanto, o pedido, mantendo a determinação de recolhimento do preparo, nos termos da decisão ID 78103252. Retorne-se à Secretaria, para que certifique o decurso do prazo fixado no referido pronunciamento. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator